Tribunal: TJBA
Processo: 8009081-11.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009081-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ELIETE ANTUNES ALVES

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. PERIODICIDADE DA MULTA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ADEQUAÇÃO DA MULTA MENSAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I.CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de consumo, deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de negativação do nome da autora em cadastros restritivos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, diante de alegadas cobranças indevidas em cartão de crédito .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que impede a negativação do nome da consumidora; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada deve observar periodicidade diária ou mensal, considerando a natureza da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois há indícios de irregularidade nas cobranças e a negativação indevida pode causar prejuízos de difícil reparação à consumidora.

A multa cominatória deve guardar correspondência com a natureza da obrigação imposta, sendo inadequada sua fixação diária quando se trata de obrigação de trato sucessivo com cumprimento mensal.

A fixação de multa mensal evita desproporcionalidade e enriquecimento sem causa, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A alteração da periodicidade da multa para incidência mensal, no valor de R$ 1.000,00 por descumprimento, com limite de R$ 30.000,00, mostra-se adequada e suficiente para compelir o cumprimento da obrigação.

A multa somente é devida em caso de descumprimento reiterado da ordem judicial, não incidindo na hipótese de cumprimento voluntário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8009081-11.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante,
BANCO ITAUCARD S.A
., e, como agravada,
ELIETE ANTUNES ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a decisão relatorial, para determinar a incidência mensal da multa cominatória, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)